Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE CRÉDITO GARANTIDOS POR CONTA INVESTIMENTO. INADIMPLEMENTO DE PARCELA MENSAL. VENCIMENTOS ANTECIPADOS DOS CONTRATOS E RESGATES DAS GARANTIAS. RESCISÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA MORA, POR FORÇA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO OBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES À PARTE CONSUMIDORA. MANTIDOS OS NEGÓCIOS JURÍDICOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE, DADO O ENGANO JUSTIFICÁVEL. APELAÇÃO PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDAS.
I. É lícito o vencimento antecipado do contrato desde que haja previsão expressa e clara estabelecendo as hipóteses de seu cabimento, dentre elas a impontualidade no pagamento da(s) parcela(s) ou o inadimplemento.
II. A jurisprudência do STJ possui entendimento pacífico, fundado no princípio da autonomia da vontade, no sentido de que podem os contratantes estipular o vencimento antecipado das obrigações, "como sói ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo" (REsp n. 1.489.784/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 3/2/2016.)
III. Por existir expressa previsão contratual de notificação prévia em dez dias acerca da inadimplência contratual, a falta dessa comunicação ao devedor constitui falha na prestação dos serviços à luz da Lei 8.078/1990 (artigo 6o, incisos III, VI e VIII e artigo 14, “caput”), o que compromete o reconhecimento da mora “ex re”.
IV. Em razão do vencimento antecipado (não quitação de uma parcela mensal dos contratos), o resgate da garantia contratual e a liquidação dos contratos possuiria amparo legal e contratual, sendo indevida qualquer repetição em dobro de valores, em favor da parte autora, dado o engano justificável da parte credora.
V. Não se há falar em falta de informação quando as cláusulas referentes ao pagamento, o vencimento antecipado do contrato, as taxas de juros mensal e anual, o custo total da contratação e as datas de vencimento e valores são trazidas no contrato de forma clara e inteligível, sem interpretações dúbias.
VI. Recursos conhecidos. Desprovidas a apelação principal e a apelação adesiva.